Tribunal: TJDFT
Processo: 0723769-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0723769-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA AGRAVADO: LIDIA LISBOA DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por ANDRÉ DE CAMPOS CERQUEIRA contra o v. acórdão de ID 21563219, alegando vícios no decisum. À parte embargada, para responder aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator